Tribunal: TJDFT
Processo: 0752649-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752649-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DIAS PIMENTEL REINOSO, FLAVIA ALVES DE LIMA PAIVA AGRAVADO: VICENTE DE SOUZA JUNIOR, V DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes, RICARDO DIAS PIMENTEL REINOSO e FLÁVIA ALVES DE LIMA PAIVA, contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de VICENTE DE SOUZA JUNIOR e GRUPO PALATINOS CONSTRUÇÕES LTDA. A decisão agravada indeferiu a inclusão da pessoa jurídica (CNPJ no 22.818.277/0001-69) no polo passivo da demanda, porquanto a ação fora ajuizada em desfavor da pessoa física, embora detentora de “firma individual”, sobre a qual sobreveio a formação da coisa julgada. Confira-se: “Ao tempo em que a presente ação foi originalmente ajuizada, o executado era detentor de uma firma individual, o que justificou a legitimidade passiva da pessoa física VICENTE DE SOUZA JUNIOR, CPF n. 088.467.766-40, conforme decidido ao ID 200071523. Entretanto, infere-se do cadastro destes autos que houve a alteração societária para o tipo 'LTDA'. Assim, diante do narrado, conclui-se que se formalizou a separação da autonomia patrimonial, não sendo possível alcançar os bens cadastrados no CNPJ. Outrossim, a presente ação foi primordialmente ajuizada somente em face da pessoa física, formando-se a coisa julgada somente em relação a esta. Ante o exposto, não há que se falar em sucessão processual, motivo pelo qual INDEFIRO a inclusão no polo passivo do CNPJ n. 22.818.277/0001-69. DÊ-SE baixa do CNPJ acima dos autos. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos demais pedidos de ID 254077833. Cumpra-se”. (ID 254864649.) - g.n. No agravo, os exequentes pedem a reforma da decisão para incluir no polo passivo da execução a pessoa jurídica (CNPJ sob o no 22.818.277/0001-69), originária da alteração societária de “firma individual” do executado para o tipo “LTDA”, permitindo o prosseguimento do feito contra a pessoa física executada e da pessoa jurídica. Em suas razões, a parte agravante relata a celebração de contrato de prestação de serviços de construção com a empresa "Masisa Construtora", inscrita no CNPJ no 22.818.277/0001-69, destacando a natureza jurídica da contratada à época como Empresário Individual, cuja atividade econômica principal consistia em obras de alvenaria, conforme comprovante de situação cadastral anexado aos autos. Aponta a alteração da natureza jurídica do executado no curso da ação para Sociedade Empresária Limitada, sob a denominação "Grupo Palatinos Construções Ltda", com a manutenção do mesmo número de CNPJ e identidade da atividade econômica desenvolvida, evidenciando a continuidade da empresa sob nova roupagem jurídica. Assim, o recorrente sustenta a impossibilidade de a transformação de empresário individual em sociedade limitada afastar a responsabilidade prévia e ilimitada do devedor. Argumenta configurar a manobra uma tentativa de blindagem patrimonial apta a dificultar o andamento do cumprimento de sentença. Por fim, alegam os exequentes a ocorrência de sucessão empresarial dada a continuidade do objeto e da direção do negócio, autorizando a inclusão do CNPJ no polo passivo, caracterizando a alteração no curso do processo como potencial fraude à execução e impedimento à responsabilização devida. Defendem a necessidade de reforma da decisão para evitar o uso da autonomia patrimonial da nova pessoa jurídica como escudo para o inadimplemento de obrigações anteriores. (ID 78887720.) Preparo recolhido. (ID 78886988.) É o relatório. Decido. Inexistindo nos autos pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2025 14:34:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador